Tribunal: TJMT
Processo: 1062053-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1062053-30.2019.8.11.0041
APELANTE: CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153
APELADO: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO DA LOCADORA. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TIPO DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. VALORES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não existindo outra relação entre as partes que não fosse a de inquilina e locadora, e sendo ela a beneficiária dos pagamentos, devem ser considerados e deduzidos da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062053-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 - CNPJ: 12.775.241/0001-91 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (APELADO), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO DA LOCADORA. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TIPO DE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. VALORES QUE DEVERÃO SER DEDUZIDOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não existindo outra relação entre as partes que não fosse a de inquilina e locadora, e sendo ela a beneficiária dos pagamentos, devem ser considerados e deduzidos da condenação.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança para confirmar a tutela de urgência que determinou o despejo compulsório da requerida, decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel não residencial e condenar a apelante ao pagamento dos
aluguéis
referentes aos meses de novembro/2018, fevereiro/2019, março/2019, e maio/2019 a novembro/2019, todos no valor de R$899,03; das
taxas de condomínio
relativas aos meses de novembro/2018, fevereiro/2019, maio e junho de 2019, e agosto/2019 a novembro/2019, das
faturas de energia elétrica
de agosto/2018 a novembro/2019, conforme valores discriminados na tabela ID 27736018, e
aluguéis e acessórios da locação
vencidos durante o trâmite processual até a data da desocupação do imóvel ocorrida em 17/07/2021 (id 61081578), com incidência de correção monetária pelo INPC, multa de 2% e juros de mora de 3% a contar do vencimento de cada obrigação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id 126223195-pág. 01/04).

A apelante alega que não foi demonstrada a sua inadimplência antes de 12/05/2019.

Diz que realizou o pagamento do aluguel referente ao mês de novembro/2018 (id 50588140-pág. 15 e 16)
débito com vencimento originário em 05/12/2018, de R$ 971,85, cujo pagamento foi realizado em 26/12/2018, no valor de R$ 1.010,20, e o aluguel de setembro/2019 na importância de R$ 450,00 em 13/09/2019 (id 50588140).

Afirma que as taxas referentes aos meses de
maio/2019 e agosto/2019 foram adimplidas conforme demonstrado no id 50588138 – págs. 14 a 17, já que os débitos do condomínio são cobrados ao mês vigente de cada cobrança.

Anota que os alugueis e acessórios relativos aos anos de 2020 e 2021, até a data do despejo 17/07/2021, deve ser observado o período da pandemia, devendo ser reduzidos à metade.

Quanto à energia elétrica, diz que efetuou o pagamento, mas não verificou as respectivas baixas, o que torna a cobrança indevida.

Pleiteia o afastamento da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id 126223202-pág. 01/09.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A apelada ajuizou Ação de Despejo c/c Cobrança de aluguéis contra a apelante visando o recebimento dos alugueis, taxas de condomínio, faturas de energia elétrica e a desocupação do imóvel objeto do contrato, localizado no Terminal Rodoviário de Cuiabá, sendo julgada procedente a demanda.

O argumento de que não existe prova nos autos que indica a inadimplência da recorrente antes de 12/05/2019, não prospera.

Conforme decisão proferida no AI 1003415-59.2021.8.11.0000, interposto pela apelante contra decisão que deferiu a tutela de urgência consistente no despejo, o contrato de locação foi firmado em 12/05/2019, mas havia uma planilha juntada pela agravada com cálculo de outra avença, de 2018, não incluído na lide.

Além disso a própria apelante juntou aos autos comprovantes de pagamento do ano de 2018. Caberia a ela, portanto, demonstrar quando iniciou a relação contratual com a apelada e apresentar os recibos de todas as despesas pagas.

Em relação ao
aluguel de
novembro/2018
,
com vencimento em 05/12/2018, de R$ 971,85, cujo pagamento foi realizado em
26/12/2018
, no valor de
R$

1.010,20
está comprovado no
id 50588140-pág. 15 e 16, bem como o de
setembro/2019
, na importância de
R$
450,00
em
13/09/2019
(id 50588140-pág. 22).

O Juízo
a quo
não levou em conta os recibos de depósitos e o pagamento das faturas sob o fundamento de que não havia informações a respeito da origem dos valores cobrados, não sendo possível concluir que se referiam aos aluguéis e acessórios da locação objeto da demanda.
Contudo, observa-se que não havia outra relação entre as partes que não fosse a de inquilina e locadora, a beneficiária dos pagamentos sempre foi a apelante e eles foram realizados através do Banco do Brasil, na Agência da Rodoviária, não sendo contestados pela apelada.
Logo, devem ser considerados.

No que tange às
taxas dos meses de

maio/2019 e agosto/2019
, os comprovantes acostados no id 50588138 – págs. 14 a 17, demonstram apenas o
pagamento de R$97,31, em 02/08/2019,
pois o recibo supostamente relativo ao mês de maio está borrado, ininteligível.

Quanto ao argumento de que os alugueis e acessórios de 2020 e 2021, até a data do despejo 17/07/2021, deveriam ser reduzidos pela metade em razão da pandemia, não pode ser acolhido.

Diante das regras impostas pelo isolamento social e a consequente redução dos ganhos e da capacidade financeira das pessoas, chegou a ser proposto na Câmara Federal projeto de lei com a possibilidade de o inquilino informar ao proprietário do imóvel a necessidade de redução do aluguel ou até mesmo a suspensão do pagamento. Entretanto, após o relatório do projeto de lei 1179 foi aprovado o substitutivo que nada decidiu com relação à essa possibilidade.

Não obstante alguns Tribunais terem deferido tais pedidos, é importante esclarecer que os interessados ajuizaram Ação comprovando a necessidade de redução do aluguel e que foram atingidos pela crise econômica ocasionada pela pandemia do COVID-19, o que não foi demonstrado neste caso.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a sentença, determinando que sejam excluídos da condenação os aluguéis de
novembro/2018
, cujo
pagamento foi realizado em
26/12/2018
, no valor de
R$

1.010,20, o de

setembro/2019
, na importância de
R$
450,00
em
13/09/2019, bem como a taxa
dos mês de

agosto/2019, no valor de R$97,31.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022